Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-76.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO - INCIDÊNCIA, NO CASO, DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, ADEMAIS, QUE É OBJETIVA EM RAZÃO DO ARTIGO 37, § 6o, DA

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO - INCIDÊNCIA, NO CASO, DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, ADEMAIS, QUE É OBJETIVA EM RAZÃO DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LAUDO PERICIAL SUFICIENTE A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO IMPROVIDO".
"A responsabilidade da concessionária é objetiva respondendo, portanto, pelos prejuízos ocasionados aos usuários do serviço público de energia elétrica, independentemente de prova da culpa, bastando a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo causal entre ambos (art. 37, § 6o, CF)".